Tribunal: TJMT
Processo: 0038378-31.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038378-31.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATEUS ABEL MENDES DA SILVA - CPF: 063.997.771-51 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE), LUCIANE MENDES DA SILVA - CPF: 703.032.311-49 (EMBARGADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO - CPF: 053.454.719-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO NÃO REALIZADA PELOS VENCEDORES. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA - ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário, o que não é o caso dos autos, pois os autores da demanda são beneficiários da gratuidade da justiça.

Constatada a contradição deve ser corrigida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, proveu parcialmente o Recurso de Apelação nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
movida por MATEUS ABEL MENDES DA SILVA e LUCIANE MENDES DA SILVA. (ID Num. 43299996/43299998)

Aduz o embargante que há erro no acórdão, pois deve ser excluída a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, inciso I, primeira parte, da Lei Estadual n.º 7.603, de 27.12.2001. (ID Num. 44237992)

Decorreu o prazo legal sem manifestação Embargado, nos termos do § 2° do art. 1023 CPC.

(ID Num. 53804971)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta que
o erro de fato diz respeito à manutenção da condenação ao pagamento das custas processuais, pois os autores, ora embargados, não despenderam qualquer valor nos autos, e a Fazenda Pública é isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603, de 27.12.2001.

No caso, existe contradição no acórdão, pois constou que:

“
Igualmente sem reparo a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, uma vez que Fazenda Pública está obrigada a restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que este antecipou (Lei n 7.603/2001, art. 3º, I, segunda parte).
”. (ID Num. 43299998)

Enquanto deveria constar:

“
Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário, o que não é o caso dos autos, pois os autores da demanda são beneficiários da gratuidade da justiça
.”

(...)

Diante do exposto, sob os fundamentos acima delineados,
CONHEÇO
do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a
condenação ao pagamento de verba honoraria a favor da Defensoria Pública

e pontuar que os valores da condenação deverão sofrer atualizações conforme Tema 810 do STF
,
declarar que o Estado de Mato Grosso é isento ao recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, inciso I, primeira parte, da Lei Estadual n.º 7.603, de 27.12.2001
,
ratificando-a, em seus demais termos.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para suprir a contradição, conforme exposição acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020